Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-31.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
- SEQUESTRO DA QUANTIA DEVIDA E NÃO ADIMPLIDA PELO
ESTADO DE MINAS GERAIS NO PRAZO LEGAL - DECRETO N.
47.101/2016 - O ESTADO DE MINAS GERAIS VEM REALIZANDO O
PAGAMENTO DE DIVERSAS DÍVIDAS, INCLUSIVE PRECATÓRIOS
JUDICIAIS - AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O
SEQUESTRO DO VALOR DEVIDO. (Des. Fernando Galvão da Rocha,
relator para o acórdão).
V.V. - EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - NÃO PAGAMENTO
PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - PEDIDO DE SEQUESTRO DE
VALORES - DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N. 47.101/2016
- PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O ÂMBITO DA
POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.
- O Estado de Minas Gerais vem atravessando uma profunda crise
econômico-financeira, que motivou a publicação do Decreto n.
47.101/2016.
- É preciso levar em consideração que o pagamento de honorários
advocatícios através das RPVs deverá ocorrer estritamente no âmbito
do financeiramente possível.
- Apesar de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar,
com capacidade de constituir direito subjetivo social do advogado,
surge aqui o Princípio da Reserva Financeira do Possível, que nos
ensina que a efetividade dos direitos sociais deve observar a reserva
da capacidade financeira do Estado, já que é dependente de prestação
financiada pelos cofres públicos.
- Mantida a decisão agravada.
- Negado provimento ao agravo de instrumento (Des. Rúbio Paulino
Coelho, relator vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000111-31.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000821-76.2019.9.13.0003 Relator: para o acórdão Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/11/2020 Decisão: Majoritária EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – SEQUESTRO DA QUANTIA DEVIDA E NÃO ADIMPLIDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS NO PRAZO LEGAL – DECRETO N. 47.101/2016 – O ESTADO DE MINAS GERAIS VEM REALIZANDO O PAGAMENTO DE DIVERSAS DÍVIDAS, INCLUSIVE PRECATÓRIOS JUDICIAIS – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O SEQUESTRO DO VALOR DEVIDO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão). V.V. – EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – NÃO PAGAMENTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE SEQUESTRO DE VALORES – DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N. 47.101/2016 – PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O ÂMBITO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. - O Estado de Minas Gerais vem atravessando uma profunda crise econômico-financeira, que motivou a publicação do Decreto n. 47.101/2016. - É preciso levar em consideração que o pagamento de honorários advocatícios através das RPVs deverá ocorrer estritamente no âmbito do financeiramente possível. - Apesar de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar, com capacidade de constituir direito subjetivo social do advogado, surge aqui o Princípio da Reserva Financeira do Possível, que nos ensina que a efetividade dos direitos sociais deve observar a reserva da capacidade financeira do Estado, já que é dependente de prestação financiada pelos cofres públicos. - Mantida a decisão agravada. - Negado provimento ao agravo de instrumento (Des. Rúbio Paulino Coelho, relator vencido). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rodrigo Baêta Andrade Almeida e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), em dar provimento ao presente agravo de instrumento para que seja determinado, por meio da ferramenta eletrônica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Bacenjud, o sequestro do valor de R$ 1.001,80 (mil e um reais e oitenta centavos). Vencido o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, que negou provimento ao recurso. Relator para o acórdão o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os Desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, douto advogado Rodrigo Baêta Andrade Almeida, em face da decisão interlocutória proferida pelo e. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, que indeferiu o pedido de sequestro de numerário, no Evento 110. Alega o agravante que ajuizou execução de sentença em face do agravado, visando receber honorários de sucumbência, tratando-se, portanto, de verba alimentar, tendo o referido processo sido julgado procedente em primeira e segunda instância, com trânsito em julgado, sendo o agravado condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na execução. Contudo, diz que não foi efetuado o pagamento voluntariamente, sendo ajuizado o presente cumprimento de sentença, tendo-se passado todas as etapas até a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor (RPV), a qual foi protocolada com prazo final para pagamento já expirado. Foi requerido o sequestro de numerário nas contas do requerido da importância homologada no Evento 82, a qual deve ser atualizada e acrescida de honorários de sucumbência, tendo em vista o descumprimento voluntário do ofício de RPV. O nobre julgador indeferiu o pedido de sequestro dos valores. Pelo exposto, o agravante requer a ratificação dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da decisão interlocutória, deferindo-se a penhora on-line no valor atualizado da RPV expedida, acrescidos e dos honorários de sucumbência atualizados, que aqui também requer, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Termos em que pede deferimento. Intimado, o agravado, no Evento 9, apresentou suas contrarrazões. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente agravo de instrumento deve ser dado provimento para que seja determinado o sequestro da quantia devida e não adimplida pelo Estado de Minas Gerais. Conforme pode ser verificado na certidão constante no evento 97 do processo de origem, na data de 29/07/2020 encerrou o prazo de dois meses para que o Estado de Minas Gerais pagasse a requisição de pequeno valor, sem o adimplemento da dívida referente a honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.001,80 (mil e um reais e oitenta centavos). O argumento exposto pelo agravante (evento 9 do presente recurso), de que o inadimplemento decorre da situação de calamidade financeira reconhecida através do Decreto n 47.101/2016, aprovado em 07/12/2016, não é suficiente para que seja demonstrada a incapacidade de pagamento da dívida de pequeno valor, uma vez que o Estado de Minas Gerais vem realizando o pagamento de diversas dívidas, inclusive precatórios judiciais. Não tive conhecimento de qualquer outra requisição de pequeno valor relativa a honorários sucumbenciais que não tenha sido cumprida pelo Estado de Minas Gerais nesta Justiça especializada. Por que apenas neste caso o credor ficaria insatisfeito? Não me parece razoável conferir-lhe tratamento diferenciado. Portanto, no caso em apreço, o sequestro de valores se afigura imperioso e indispensável, sendo, inclusive, medida já adotada pelo egrégio TJMG mesmo após a edição do Decreto n. 47.101/2016. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - ACORDO JUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE RPV - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO PARA PAGAMENTO - SEQUESTRO DE VALORES ASSINALADOS NA RPV - Os recursos interpostos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, considerando que é conferido período em dobro em favor da Fazenda Pública, são tempestivos. - O não pagamento de Requisição de Pequeno Valor no prazo estabelecido enseja o sequestro do valor assinalado, nos termos do art. 17, §2º da Lei 10.259/2001. (Agravo de Instrumento 0629386-28.2019.8.13.0000 (1) Relatora Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, Publicado em 31/10/2019) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO- DESATENDIMENTO- PEDIDO DE SEQUESTRO DE VALORES -COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO -RESOLUÇÃO Nº 415/2003 DO TJMG- PRECEDENTES DO COL. STJ E TJMG- DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. 1- Segundo estabelece o art.4º da Resolução nº 415/2003 do TJMG, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relativamente às requisições de pequeno valor, de obrigação das Fazendas Públicas, a competência para requisitar o pagamento dos débitos de pequeno valor diretamente à entidade pública devedora é do Juízo da execução. 2- É cabível ao Juízo de execução a apreciação do pedido de sequestro de valores em conta corrente do ente público, em razão do desatendimento da requisição de pequeno valor. Precedentes do col. STJ e do TJMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3- Demonstrado o descumprimento da requisição de pagamento de débito de pequeno valor por parte do ente público, deve ser deferido o pedido de sequestro de verbas públicas em numerário suficiente à satisfação do montante executado. (Agravo de Instrumento 1348029-27.2018.8.13.0000 (1) Relatora Des Sandra Fonseca Publicado em 23/08/2019) Por tais razões, inexistindo o pagamento da requisição de pequeno valor, dou provimento ao presente agravo de instrumento para que seja determinado, por meio da ferramenta eletrônica Bacenjud, o sequestro do valor de R$ 1.001,80 (mil e um reais e oitenta centavos). É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento interposto pelo douto advogado Rodrigo Baêta Andrade Almeida, em face da decisão do Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME que indeferiu o pedido de sequestro de valores. A exemplo de outros Estados da Federação, o Estado de Minas Gerais também vem atravessando uma profunda crise econômico-financeira, que motivou a publicação do Decreto n. 47.101/2016, que assim estabelece: DECRETO N. 47.101/2016 Art. 1º - Fica decretada a SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA no âmbito do Estado em razão do crescente déficit financeiro decorrente do histórico crescimento de despesas para as quais as receitas originárias, derivadas e transferidas têm sido insuficientes dado o severo momento econômico mundial e nacional que compromete a capacidade de investimento e o custeio para a manutenção dos serviços públicos. Apesar de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar, com capacidade de constituir direito subjetivo social do advogado, surge aqui o Princípio da Reserva Financeira do Possível, que nos ensina que a efetividade dos direitos sociais deve observar a reserva da capacidade financeira do Estado, já que é dependente de prestação financiada pelos cofres públicos. Dessa forma, é preciso levar em consideração que o pagamento de honorários advocatícios através das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) deverá ocorrer estritamente no âmbito do financeiramente possível. O Decreto n. 47.101/2016 demonstra uma vontade firme diante do fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis do Estado de Minas Gerais, impondo, por conseguinte, a observância aos limites do financeiramente possível. No caso do presente feito, não podemos sequer cogitar do perigo da demora, tendo em vista que não está em jogo a efetividade da Constituição Federal e os direitos fundamentais à saúde e à vida que nela são enunciados, cujas hipóteses poderiam justificar o afastamento da existente limitação dos recursos do Estado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diante do exposto, considerando a grave e profunda situação econômico-financeira que atravessa o Estado de Minas Gerais, mantenho a decisão agravada. Nesses termos, nego provimento ao agravo de instrumento. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Peço vênia ao e. Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. DES. JADIR SILVA, SORTEADO Eméritos julgadores, acompanho a divergência inaugurada pelo excelentíssimo Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator para o Acórdão